Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA ORIUNDA DE GOLPE DO MOTOBOY. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência da relação jurídica, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu neste caso.
2. A dívida contraída de forma indevida em nome do consumidor, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, possui origem fraudulenta, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. O banco réu, mesmo sabendo que o correntista foi vítima do golpe do motoboy e, à evidência de que as operações financeiras em nome do consumidor ocorreram com valores muito altos, que destoam do padrão de consumo do correntista, manteve a cobrança da despesa.
4. Ocorrência de prejuízo para o autor devido à ausência de empréstimos fraudulentos em cenário pandêmico, e de violação de seus direitos da personalidade, o que dá ensejo à indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.